Tribunal: STJ
Processo: 0010352-21.2010.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904881 - RJ (2025
/0124185-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: FERNANDO PRINCIPE MARTINS
EMBARGADO
: LUCIANA GUERRA PRINCIPE MARTINS
ADVOGADOS
: MARCELO QUEIROZ - RJ128559
CAMILLA FERNANDES DE ARAUJO SALLES -
RJ175745
JOSUE FERREIRA ALCIDES - RJ202473
INTERES.
: BRAZILIAN
SECURITIES
COMPANHIA
DE
SECURITIZACAO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DE
MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE
FATOS E PROVAS.
.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, sob o fundamento de que a questão tratada no recurso especial
envolve reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e
de que não se configurou manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
para aplicação de multa processual.
2. A parte embargante sustenta contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
alegando que a questão discutida seria exclusivamente de direito, não demandando
Documento eletrônico VDA51400205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d6647dba-cea9-43f5-a24b-51bb7e131430

reexame de provas. Afirma omissão na análise da inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ em casos de valoração de provas e na aplicação dos arts. 14 do Código de
Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil.
3. A parte embargada, em impugnação, alega caráter protelatório dos embargos,
requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta
contradição ou omissão na aplicação da Súmula n. 7 do STJ e na análise dos
dispositivos legais mencionados; e (ii) saber se os embargos de declaração
possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica
no caso em exame.
6. A parte embargante não aponta vícios no acórdão embargado, limitando-se a
reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados, configurando mero inconformismo
com o resultado do julgamento.
7. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que a
prova pericial foi realizada de forma válida e regular, sendo eficaz e não
contestada por outras provas, o que impede o reexame em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. A Corte Especial do STJ já decidiu que os embargos de declaração possuem
finalidade integrativa e não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa.
9. A simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das
hipóteses de cabimento, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC, quando não há intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
2.
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A aplicação da
Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o recurso especial demanda reexame de
3.
matéria fático-probatória.
A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC, requer a configuração de intenção protelatória na oposição dos embargos de
declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 884; CDC,
art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020; STJ, EDcl no
AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279
/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em.
14.11.2023.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d6647dba-cea9-43f5-a24b-51bb7e131430

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:15
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d6647dba-cea9-43f5-a24b-51bb7e131430

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904881 - RJ (2025
/0124185-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO
: FERNANDO PRINCIPE MARTINS
EMBARGADO
: LUCIANA GUERRA PRINCIPE MARTINS
ADVOGADOS
: MARCELO QUEIROZ - RJ128559
CAMILLA FERNANDES DE ARAUJO SALLES -
RJ175745
JOSUE FERREIRA ALCIDES - RJ202473
INTERES.
: BRAZILIAN
SECURITIES
COMPANHIA
DE
SECURITIZACAO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REEXAME DE
MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE
FATOS E PROVAS.
.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, sob o fundamento de que a questão tratada no recurso especial
envolve reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e
de que não se configurou manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso
para aplicação de multa processual.
Documento eletrônico VDA50423820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: b9ae031c-1316-4b01-8868-d15d9df2b8a6

2. A parte embargante sustenta contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
alegando que a questão discutida seria exclusivamente de direito, não demandando
reexame de provas. Afirma omissão na análise da inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ em casos de valoração de provas e na aplicação dos arts. 14 do Código de
Defesa do Consumidor e 884 do Código Civil.
3. A parte embargada, em impugnação, alega caráter protelatório dos embargos,
requerendo sua rejeição e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta
contradição ou omissão na aplicação da Súmula n. 7 do STJ e na análise dos
dispositivos legais mencionados; e (ii) saber se os embargos de declaração
possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica
no caso em exame.
6. A parte embargante não aponta vícios no acórdão embargado, limitando-se a
reiterar argumentos já enfrentados e rejeitados, configurando mero inconformismo
com o resultado do julgamento.
7. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que a
prova pericial foi realizada de forma válida e regular, sendo eficaz e não
contestada por outras provas, o que impede o reexame em sede de recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. A Corte Especial do STJ já decidiu que os embargos de declaração possuem
finalidade integrativa e não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao
rejulgamento da causa.
9. A simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das
hipóteses de cabimento, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §
2o, do CPC, quando não há intenção protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50423820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: b9ae031c-1316-4b01-8868-d15d9df2b8a6

10. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para
2.
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A aplicação da
Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o recurso especial demanda reexame de
3.
matéria fático-probatória.
A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC, requer a configuração de intenção protelatória na oposição dos embargos de
declaração."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 884; CDC,
art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020; STJ, EDcl no
AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279
/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em.
14.11.2023.
RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por ERBE
INCORPORADORA 001 S.A. ao acórdão de fls. 1.711-1.712, que negou
provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que a questão tratada no
recurso especial envolve reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
Súmula n. 7 do STJ, e de que não se configurou manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso para aplicação de multa processual.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.711-1.712):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, sob o fundamento de que a questão tratada no recurso especial
Documento eletrônico VDA50423820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: b9ae031c-1316-4b01-8868-d15d9df2b8a6

envolve reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta que a questão seria exclusivamente de direito, não
demandando reexame de matéria fático-probatória, e que a condenação por danos
morais decorrente do atraso na entrega de imóvel não se sustenta.
3. A parte agravada argumenta que a pretensão recursal configura tentativa de
reanálise de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na jurisprudência
consolidada do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
que impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, é
adequada ao caso em questão; (ii) saber se há a incidência de multa processual
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão de suposta manifesta
inadmissibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem concluiu, com base na análise de fatos e provas, que houve
cobrança a maior dos autores, o que não pode ser reexaminado em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não demonstrou situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão, nem a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ.
7. A incidência de multa processual não foi aplicada, pois não se configurou
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A aplicação da Súmula n. 7
do STJ é adequada quando o recurso especial demanda reexame de matéria fático-
probatória. 2. A incidência de multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC,
requer a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.’
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4o; CDC, art. 52, § 2o; CPC, art.
373, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

Em suas razões, a parte embargante sustenta há contradição no acórdão
ao aplicar a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a questão discutida seria
exclusivamente de direito, não demandando reexame de provas.
Afirma que o acórdão embargado deixou de analisar a inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ em casos de valoração de provas, violando o art. 1.022, II,
do CPC.
Documento eletrônico VDA50423820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: b9ae031c-1316-4b01-8868-d15d9df2b8a6

Sustenta que a decisão não considerou a aplicação do art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços, e do art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa.
Requer o provimento dos embargos de declaração para que sejam
sanadas as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.729-1.731, em que
alega que os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, pois
a embargante repisa argumentos já enfrentados e rejeitados, sem demonstrar
efetiva omissão, contradição ou obscuridade. Requer o não conhecimento ou, se
conhecidos, o desprovimento dos embargos de declaração, bem como a
condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC, diante do manifesto intuito protelatório.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
Nos embargos de declaração, a parte embargante não aponta nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no fundamento adotado pelo
para o
decisum
desprovimento do agravo interno. Limita-se a afirmar que o "exame das razões (e
violações) apontadas no recurso denegado não demandam valoração de provas e
fatos, visto que tais questões foram postas de forma expressa no v. acórdão
recorrido, bastando que, a partir delas, se analisasse o consequente
descumprimento de lei federal" (fl. 1.723).
Conforme devidamente explicitado na decisão ora embargada, o
Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que a prova
pericial fora realizada de forma válida e regular, com esgotamento de todos os
Documento eletrônico VDA50423820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: b9ae031c-1316-4b01-8868-d15d9df2b8a6

esclarecimentos requeridos pela parte ré. E que, "sendo a prova pericial de plena
eficácia, não há que se questionar a presteza do laudo, quando inexiste qualquer
outra prova a fim de contestar sua credibilidade" (fl. 1.679).
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à não incidência da Súmula n. 7 do STJ, não há como afastar os
fundamentos da decisão sobre essa alegação.
Portanto, demonstra apenas seu interesse em obter nova análise
de matéria devidamente apreciada, o que configura mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
A Corte Especial do STJ já concluiu que "o recurso aclaratório possui
finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Além disso, a mera irresignação com as conclusões que embasaram o
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no
AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do
CPC, formulado na impugnação aos embargos de declaração, registre-se que a
simples oposição de embargos, ainda que não configurada nenhuma das hipóteses
Documento eletrônico VDA50423820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: b9ae031c-1316-4b01-8868-d15d9df2b8a6

de cabimento, não enseja a incidência da penalidade quando não há a intenção
protelatória (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.157.279/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgados em
, DJe de
).
14/11/2023
17/11/2023
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está
configurado, por ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50423820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/09/2025 10:31:19
Código de Controle do Documento: b9ae031c-1316-4b01-8868-d15d9df2b8a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.904.881 / RJ
Número Registro: 2025/0124185-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00103522120108190209 103522120108190209 202524501585
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: FERNANDO PRINCIPE MARTINS
AGRAVADO
: LUCIANA GUERRA PRINCIPE MARTINS
ADVOGADOS : MARCELO QUEIROZ - RJ128559
CAMILLA FERNANDES DE ARAUJO SALLES - RJ175745
JOSUE FERREIRA ALCIDES - RJ202473
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
EMBARGADO : FERNANDO PRINCIPE MARTINS
EMBARGADO : LUCIANA GUERRA PRINCIPE MARTINS
Documento eletrônico VDA51386495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:54
Código de Controle do Documento: 1ee9660b-8f2e-4a8b-8199-c84197ac3b64

ADVOGADOS
: MARCELO QUEIROZ - RJ128559
CAMILLA FERNANDES DE ARAUJO SALLES - RJ175745
JOSUE FERREIRA ALCIDES - RJ202473
INTERES.
: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:09:54
Código de Controle do Documento: 1ee9660b-8f2e-4a8b-8199-c84197ac3b64